Tribunal: TJDFT
Processo: 0743630-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743630-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA ALVES RORIZ AGRAVADO: CLAUDIO JOSE SCHOODER DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Érica Alves Roriz contra decisão do Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que, nos autos da ação penal no 0721267-86.2022.8.07.0020 movida em desfavor de Cláudio José Shooder, indeferiu o pedido de extensão das medidas protetivas de urgência em favor da Agravante (ID 42477147) O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Plantonista, J. J. Costa Carvalho, nos termos da decisão de ID 42477755. Assim, a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório, intime-se a Defesa do agravado para oferecer resposta ao recurso. Em seguida, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, venham os autos novamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator